Tribunal: TJSP
Processo: 0002061-34.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Armas – Art. 12 da Lei de Armas – Autoria e materialidade devidamente demonstradas e sequer foram questionadas pelo recurso defensivo, o qual postula, apenas, o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu – Incogitável reconhecer a abolitio criminis do artigo 12, da Lei de Armas - Embora prorrogado por diversas vezes, o termo final para entrega de armas de fogo sem que houvesse imposição

Ementa:
Armas – Art. 12 da Lei de Armas – Autoria e materialidade devidamente demonstradas e sequer foram questionadas pelo recurso defensivo, o qual postula, apenas, o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu – Incogitável reconhecer a abolitio criminis do artigo 12, da Lei de Armas - Embora prorrogado por diversas vezes, o termo final para entrega de armas de fogo sem que houvesse imposição de crime já foi atingido e se deu antes da data dos fatos – Réu não entregou o artefato ilícito durante o prazo e, por isso, incide no crime – Condenação mantida - Pena e regime mantidos – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002061-34.2016.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante DAVI
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0002061-34.2016.8.26.0627
Comarca:
TEODORO SAMPAIO
Apelante:
DAVI APARECIDO DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28245
Armas Art. 12 da Lei de Armas Autoria e materialidade
devidamente demonstradas e sequer foram questionadas pelo
recurso defensivo, o qual postula, apenas, o reconhecimento da
atipicidade da conduta do réu Incogitável reconhecer a abolitio
criminis do artigo 12, da Lei de Armas - Embora prorrogado por
diversas vezes, o termo final para entrega de armas de fogo sem
que houvesse imposição de crime já foi atingido e se deu antes da
data dos fatos Réu não entregou o artefato ilícito durante o prazo
e, por isso, incide no crime Condenação mantida - Pena e regime
mantidos Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que DAVI APARECIDO DA SILVA foi condenado ao
cumprimento de 01 ano de detenção, no regime aberto, bem como ao
pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 12, caput, da Lei
10.826/03, restando o réu absolvido da conduta prevista no artigo 50 da Lei
de Contravenções Penais, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição do crime do artigo 12 da Lei de
Armas, por conta da abolitio criminis temporária (fls. 186/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
3
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
198/200), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do apelo (fls. 208/212).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 14 de
outubro de 2016, na Rua Alberto Amador, no 1210, Vila Furlan, na cidade de
Teodoro Sampaio/SP, DAVI APARECIDO DA SILVA possuía, no interior
de sua residência, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus,
no 1849574, de uso permitido, bem como 17 cartuchos íntegros de mesmo
calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Segundo se apurou, o apelante é
proprietário da “Lanchonete Gaivotas” e reside no imóvel anexo ao comércio,
sendo surpreendido pela chegada dos policiais no dia acima indicado, os
quais cumpriam mandado de busca domiciliar, expedido em razão da notícia
de que naquele local estava sendo explorada a prática de jogos de azar.
Ocorre que, em buscas, além das
máquinas caça-níqueis encontradas, foram localizadas, na parte superior de
um armário, uma arma de fogo de uso permitido e munições.
A materialidade e a autoria do crime de
posse de arma foram demonstradas à saciedade, tendo o réu confessado a
posse do artefato ilícito, o que foi confirmado pelas narrativas dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
4
Aliás, sequer foram questionadas pelo recurso defensivo interposto, o qual
postula, apenas, o reconhecimento da atipicidade da conduta.
Não entanto, não assiste razão à defesa.
Vejamos.
A simples posse da arma e da munição
de calibres 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já
caracteriza o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.
Sabe-se que, os crimes previstos nesta
Lei têm como objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa prevenir a
ocorrência de crimes mais graves praticados com armas de fogo.
Ainda, observa-se que a lei menciona,
expressamente, no dispositivo legal, que é punível a posse ou o porte ilegal de
arma de fogo, de munição ou de acessórios desta.
Fica evidente que o legislador não se
restringiu apenas aos reais danos que a posse ou o porte ilegal pode causar,
mas considerou, principalmente, o perigo que este causa à paz pública, à
segurança nacional.
Igualmente
se
posiciona
a
jurisprudência:
“Recurso Em Sentido Estrito
Posse De
Munição De Uso Restrito (19 Cartuchos
Calibre
38
E
01
Cartucho
9mm)
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
5
Desobediência - Rejeição Da Denúncia Ao
Fundamento De Ausência De Potencialidade
Lesiva
Inadmissibilidade - Suficientes
Elementos De Convicção Para A Admissão Da
Acusação Crime De Mera Conduta E Perigo
Abstrato - Recurso Provido Para Cassar A
Decisão Atacada E Receber A Denúncia.
(Relator(a):
Osni
Pereira; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Data
do
julgamento:
25/04/2017; Data de registro: 25/04/2017)
grifo nosso.
Impossível se mostra a aplicação da
abolitio criminis temporária, como requer a defesa, pois, embora prorrogado
por diversas vezes, o termo final para entrega de armas de fogo ou munição
sem que houvesse imposição de crime já foi atingido e se deu antes da data
dos fatos.
Neste sentido, o precedente do Colendo
STJ:
“2. É atípica a conduta relacionada ao crime de
posse de arma de fogo, acessórios e munição,
seja de uso permitido, restrito, proibido ou
com numeração raspada, incidindo a chamada
abolitio criminis temporária, se praticada no
período compreendido entre 23/12/2003 e
23/10/2005. O respectivo termo final foi
prorrogado até 31/12/2008 pela Medida
Provisória 417, de 31/1/2008, convertida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
6
Lei 11.706/2008, que deu nova redação aos
artigos 30 a 32 da Lei 10.826/2003, somente
para os possuidores de armamentos de uso
permitido, não mais albergando o delito
previsto no artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento. Na mesma esteira, a Lei
11.922, de 13/4/2009, prorrogou o prazo
previsto no artigo 30 da Lei 10.826/2003 até
31/12/2009 apenas no que toca ao crime de
posse de arma de uso permitido.
Ou seja, foi fornecido determinado
período para que o possuidor de artefatos ilícitos os entregasse à polícia sem o
cometimento de nenhum crime.
No entanto, tal prazo já transcorreu e o
acusado não devolveu a arma e a munição, de modo que incide o tipo penal
em questão.
Assim
se
manifestou
o
Superior
Tribunal de Justiça:
3. "[...] o Decreto no 7.473/2011 não ensejou
extensão do prazo de descriminalização quanto
ao delito de posse irregular de arma de fogo de
uso permitido, ressaltando a necessidade de
entrega espontânea à autoridade competente
para que se presuma a boa-fé do possuidor"
(HC n. 262.895/RS, Rel. Min. FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
Dje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
7
3/11/2014). (HC 322.876/MS, C. 5a Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
05/04/2016).
Portanto, impossível o atendimento do
pleito da defesa de atipicidade da conduta.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, a
materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados
ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo porque
foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei, estão motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A basilar foi estabelecida em seu
mínimo legal, em 01 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, pela
ausência de circunstâncias judiciais negativas e restou assim definitiva.
Por fim, foi fixado regime aberto para o
cumprimento de pena, conforme preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do
Código Penal.
E, por estarem presentes os requisitos
do artigo 44 da lei em comento, a pena privativa de liberdade foi substituída
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002061-34.2016.8.26.0627 -Voto no
8
comunidade pelo período da condenação, com condição a ser fixada pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator